Tribunal: TJES
Processo: 0002645-97.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002645-97.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODONIAS LOPES DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVAS ROBUSTAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em determinar se as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, diante da alegação de fragilidade probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por documentos como auto de apreensão, laudo de eficiência da arma, laudo pericial e boletim de ocorrência, que atestam a apreensão e funcionalidade do armamento.

2.
A autoria resta confirmada pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais afirmaram, de forma coerente, que o réu foi flagrado portando arma de fogo e tentou descartá-la ao avistar a viatura.

3.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais, prestados sob o crivo do contraditório, como prova suficiente para embasar a condenação, sobretudo quando não infirmados por outros elementos.

4.
A versão apresentada pelo réu não encontra amparo nos autos, sendo isolada e desprovida de respaldo probatório, não se sobrepondo ao conjunto probatório consistente apresentado pela acusação.

5.
O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse ou porte da arma sem a devida autorização, sendo irrelevante a ocorrência de resultado naturalístico.

6.
A condenação imposta se mostra adequada e proporcional à conduta praticada, não havendo elementos que justifiquem a absolvição.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 14; CP, art. 59; CPP, art. 386, VII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002645-97.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ODONIAS LOPES DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO MACHADO DA SILVA - ES23033

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ODONIAS LOPES DA SILVA JUNIOR

contra a sentença

proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal d
a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
(
Id. 10137595
),
que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03),

ao cumprimento de
02 (dois) anos de reclusão,
no
regime inicial aberto,
substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos,
e pagamento de
1
0 (
dez
) dias-multa.

A defesa sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e postula pela
absolvição
(Id.
10576357
).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na
noite
de
7/8/2022
, policiais militares
receberam a informação de que, na Rua Arthur Bernardes, bairro Basiléia, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, havia
indivíduo
s
armado
s
,
praticando
o tráfico
e consumo
de drogas
.

A guarnição se deslocou até o endereço indicado, onde avistaram
diversas pessoas, dentre estas,
o ora recorrente,
que correspondia às características constantes da denúncia, e
que, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga para o interior d
e uma casa próxima,
local em que dispensou o objeto que trazia em sua cintura
.

Com a autorização do morador, os policiais adentraram o imóvel, e, na rota de fuga do réu,
sobre um sofá,
localizaram 01 (uma) arma de fogo
calibre .380
.

Durante as buscas ainda foram apreendidas 01 (uma) pistola do tipo
air soft,
e 01 (um) papelote de substância semelhante a cocaína, além de materiais comumente utilizados para preparo e embalo de entorpecentes.

A pretensão absolutória não se sustenta, pois a

materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão (fl.
29
), auto de constatação de eficiência
de arma de fogo
(fl.
31
), boletim
unificado
nº
48556299
(fl
s
.
38/44
), e laudo de exame de arma e material (fls. 1
15/121
).

A
autoria
também restou demonstrada, em especial, pelas
declarações dos
policiais militares
responsáveis pela prisão em flagrante delito,
Srs.
Rodrigo Romão Teixeira
e
Matheus Ferreira Passamani,

que
na esfera policial
afirmaram
ter
avistado
o réu porta
ndo
um volume
em sua cintura
, que posteriormente constataram se tratar de uma arma de fogo
(fls. 08/13).

Já em Juízo, o
PM

Matheus Ferreira Passamani
corroborou o contexto da prisão, afirmando que o réu foi surpreendido enquanto portava arma de fogo, sem possuir autorização (
link
Id. 10137593).

Não há provas no sentido de que os
militares
al
mejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente,
e, n
os termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
1
.

Em contrapartida, a versão do réu de que
não
estava
portando
a arma de fogo,
mas que o armamento, pertencente a seu irmão Patrick, estava guardada no interior do imóvel do tio,
encontra-se isolada,
pois
a defesa não p
roduziu provas nesse sentido.

Consigno,
outrossim,
que o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, é de
mera conduta,
pois não exige um resultado, e de
perigo abstrato,
vez que o risco gerado ao bem jurídico tutelado pela norma – segurança pública e paz social, é presumido.

Além disso, se classifica como um crime do tipo misto alternativo, de ação múltipla, ou de condutas variáveis, que se consuma por qualquer uma das ações descritas no dispositivo legal (portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

Nessa medida, tendo o réu sido surpreendido portando arma de fogo de uso permitido, sem autorização, e em desacordo com determinação legal,
a condenação era mesmo de rigor.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11058919),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ.
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas,

5ª T.
,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao Recurso.